Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI FEDERAL N. 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDIÇÃO MÉDICA AFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão do juízo de origem, que deferiu a antecipação de tutela para determinar ao agravante que se abstenha de descontar o Imposto de Renda da aposentadoria do autor/agravado, policial militar da reserva, portador de visão monocular.

2. Em suas razões (ID 56468609), o agravante alega que há necessidade de realização de perícia oficial para concessão da isenção e, por esse motivo, pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que deferiu o pleito liminar para que se mantenha o desconto do tributo até a realização de perícia.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69. Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 56694963). Contrarrazões apresentadas (ID 57183422).

4. O cerne da questão está em determinar se a tutela de urgência deferida na origem encontra obstáculo na falta de perícia médica prévia ao deferimento da isenção tributária.

5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria aos portadores das doenças nele elencadas, entre as quais a cegueira.

6. No que concerne à moldura fática, a parte agravada já se submeteu à perícia médica, no corpo médico da PMDF, onde foi negado o benefício por ausência de previsão da isenção expressamente para visão monocular (ID 186575034 de origem).

7. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, consideradas definições médicas - que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) - a literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454-PR, Primeira Turma, DJe 30/10/2013; REsp 1.196.500-MT, Segunda Turma, DJe 4/2/2011 e REsp 1.553.931-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016. No âmbito do TJDFT, colhem-se os seguintes precedentes, dentre outros: Acórdão 1775921, 07436017720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787307, 07423602020228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1825107, 07203296920238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Portanto, os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular são isentos de Imposto sobre a Renda, como no caso dos autos, impondo-se a manutenção do entendimento firmado, em sede liminar, pelo juízo de origem.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.